Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-61.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001560-61.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDMILSON DE HELD LOPES - CPF: 387.914.209-20 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OCORRÊNCIA – INÉRCIA PARA CITAÇÃO DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZ ANOS – DEFESA APRESENTADA ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO TITULO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Nos termos do art. 206, § 5°, inciso I, do CC de 2002, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

II – Dessa forma, tendo em vista que a ação foi distribuída em 31/01/2006, e despachada em 06/02/2006, o título já estava prescrito desde 31/01/2011, ou seja, mais de sete anos após a expedição de edital de citação.

III - Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais, § 2o do art. 485, CPC/15.

IV – Dessa forma, tendo em vista que a defensoria publica foi nomeada curadora especial, apresentando defesa por negativa geral, antes do reconhecimento da prescrição, resta evidente a necessidade da condenação em honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão monocrática proferida por este relator, no recurso de Apelação Cível na Ação de busca e apreensão, no 0001560-61.2006.8.11.0041, proposto em desfavor de EDMILSON DE HELD LOPES.

Na origem, após expedição de citação por edital, e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de defesa, o Juiz de piso reconheceu a prescrição do titulo extrajudicial apresentado pelo banco agravante, extinguindo o feito sem o julgamento do mérito.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o Legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação do requerido não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é, passaram-se mais de 10 (dez) anos sem o devido impulsionamento processual pelo requerente no feito, pois desde o

recebimento da ação, determinando a citação do requerido, não houve a execução desta.

Embora o requerente tenha pleiteado a citação do requerido por edital, e tenha sido deferido tal pedido, quando de seu pleito (14/04/2016), já havia prescrito o titulo (31/01/2011).

Inconformado com a sentença de piso, o banco requerente apresentou recurso de apelação, (id. 15359489) afirmando que; (i) não houve prescrição intercorrente; (ii) que a demora na a demora na citação não se deu por responsabilidade do Apelante, mas sim pela dificuldade na Localização do Apelado, razão pela qual, deve ser aplicado a regra do art. 240, § 3o do CPC.

Também inconformada com a sentença, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) o juiz de piso reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, entretanto, deixando de condenar o Banco Requerente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o recurso de apelação do banco autor, reconhecendo a existência de prescrição.

Da mesma forma, proveu o recurso de apelação da Defensoria Publica, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insatisfeita, a instituição bancária apresentou o presente Recurso de Agravo Interno (id. 20022958), aduzindo que; (i) inexiste a prescrição intercorrente; (ii) que inexiste a prescrição do título, já que a demora da citação ocorreu em razão da dificuldade na localização do Agravado; (iii) alternativamente, afirmou que a demora para a citação por edital ocorreu por culpa da ineficiência do serviço judiciário; (iv) requer seja reformada da decisão, para o fim de afastar a prescrição por alegada demora na citação; (v) por fim, afirma que a parte agravada foi quem deu causa a ação, razão pela qual, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, (vi) faz prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso aos Tribunais Superiores.

Apresentada contrarrazões (id. 21103960), a Defensoria Pública do Estado de Mato purgou pela manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020